Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE SESSÕES ANUAIS DE PSICOTERAPIA: ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a requerente mantem vínculo contratual com a requerida na qualidade de segurada do plano “AMILS450” e realizava acompanhamento psicoterapêutico em clínica credenciada para tratamento de transtorno de ansiedade (CID 10:F41); (b) em setembro de 2021 a requerente foi surpreendida com a negativa da requerida em arcar com as sessões semanais de psicoterapia; (c) ao entrar em contato com a requerida foi informada que havia ultrapassado a quantidade anual de quarenta sessões, razão pela qual o serviço teria sido negado; (d) a requerente voltou a ter crises de ansiedade, motivo pelo qual não viu alternativa senão o ajuizamento da presente ação a fim de que a ré seja compelida a arcar com as sessões semanais de terapia da parte autora, bem como a indenização a título moral por todo o sofrido pela requerente; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14 c/c entendimento sumular 608 do STJ).
III. Em sua defesa, a requerida sustenta ser caso de exercício regular do direito, sob a alegação de que a requerente teria atingido o limite de sessões anuais (acompanhamento com psicólogo) previsto na Resolução Normativa 428/2017 e no rol de procedimentos da ANS.
IV. A Resolução Normativa 428/2017, estabelece em seu Anexo II, item 106 a cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84); c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33).
V. Conforme entendimento do STJ quanto à natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017), infere-se que a circunstância de nele se estabelecer um número mínimo de sessões de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Nessa toada, importante reafirmar, na espécie, o entendimento há muito pacificado nesta Corte de que “há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990)” (REsp 1.846.108 – SP).
VI. Nesse quadro jurídico, a par da empresa não ter colacionado qualquer documento que comprovaria a alegação do exercício regular do direito atinente à limitação de cobertura (CPC, art. 373, II), a legislação aplicável à espécie estipula uma quantidade mínima de cobertura, não o máximo permitido, em que ganha destaque a boa-fé e a função social dos contratos de plano de saúde (CC, artigos 421 e 422). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1271483, DJE: 19.08.2020. Portanto, irretocável a obrigação de fazer fixada na sentença.
VII. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VIII. Escorreita, pois, a sentença que condena a parte requerida à obrigação de “autorizar uma sessão semanal de psicoterapia, em um total de 52 sessões anuais, na forma prescrita, sob pena de pagamento de multa equivalente a 4 (quatro) vezes o valor de cada sessão negada”, em prol da parte requerente.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).